Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. PARÂMETRO LEGAL. OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pela alimentante visando à nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob apelação de não ocorrência de revelia. Subsidiariamente, pede a redução dos alimentos definitivos arbitrados em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos da Apelante, excluídos os descontos compulsórios, para 8% (oito por cento) desses rendimentos.
II. Questões em discussão.
2.1. Gratuidade de justiça e hipossuficiência financeira da Apelante.
2.2. Inocorrência de revelia e nulidade da sentença.
2.3. Redução dos alimentos definitivos à luz da regra prevista no art. 1.694, § 1o do Código Civil.
2.4. Condenação da Apelante por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3.1. Comprovação por documentos que os rendimentos mensais da Apelante são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, concede-lhe a gratuidade de justiça.
3.2. Membro da Defensor Público habilitado nos autos e não comparecimento à audiência, início da contagem do prazo para apresentação da contestação, primeiro dia útil subsequente à data da realização da audiência. Revelia ocorrência.
3.3. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.4. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira. No caso concreto, é cabível a redução da obrigação alimentícia para 15% (quize por cento) dos rendimentos brutos da alimentante, excluídos os descontos compulsórios.
3.5. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Também, necessária a demonstração da existência de danos processuais decorrentes da conduta da parte, situação não identificada na postura processual da Apelante.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “Em sendo a obrigação alimentícia fixada em percentual que não atende integralmente ao binômio capacidade da parte alimentante e necessidade da alimentada, é possível modificá-la.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 80, 99, §§ 2o e 3o, 100 e 345, II; e Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699; e Res. n. 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715391-50, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 01.12.2021; e AGI 0715829-71, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024.